Tribunal: STF
Processo: ARE 1026907
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (fl. 255, Vol. 1):



    “EMENTA: AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - AGRAVO RETIDO - VALOR DA CAUSA - ILEGITIMIDADE PASSIVA- NULIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA - PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA RESTRITIVA - ABUSIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98 - RESTRIÇÃO ILEGAL - ENTENDIMENTO PACIFICADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - DANO MORAL - CONFIGURADO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - O valor da causa em ações de danos morais é o da condenação pretendida, se especificado pelo demandante. - É legítima passiva a cooperativa de plano de saúde que nega a cobertura de procedimento pleiteado pelo usuário do plano. - A exclusão genérica de próteses prevista no contrato de seguro-saúde é nula de pleno direito, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, não estando redigida em destaque ou mesmo com clareza, impedindo sua fácil compreensão, de acordo com o art. 54, do Código de Defesa do Consumidor. - As disposições da Lei 9.656/98 só se aplicam aos contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como para os contratos que, celebrados anteriormente, foram adaptados para seu regime. Entretanto, a jurisprudência do STJ é pacífica em repudiar a recusa de fornecimento de prótese, quando este se encontrar proporcionalmente interligado à prestação contratada, como é o caso de próteses essenciais ao sucesso das cirurgias ou tratamento hospitalar decorrente da própria intervenção cirúrgica; - É presumida a caracterização do dano moral, nos casos de recusa indevida de cobertura médica, consoante recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”



    No Recurso Extraordinário (Vol.1, fl. 312), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI; 196; e 199, da CF/1988, bem como o entendimento fixado por esta CORTE na ADI 1931 e no Tema 123 (RE 948.634-RG). 



    Em suas razões, defende a inaplicabilidade da Lei 9.656/1998 à hipótese dos autos, pois o contrato foi firmado anteriormente à vigência da referida Lei. No ponto, afirma que “tendo o contrato sido firmado anteriormente à vigência da lei, que regulamenta os planos privadso de saúde – 9.656/98 - , deve-se respeitar os termos firmados”(Vol.1, fl. 319).



    Sustenta que a “decisão havida na sentença e confirmada pelo E.TJMGI fere claramente ato jurídico perfeito - cláusula contratual que contém exclusão expressa, destacada, e de fácil compreensão ao beneficiário, em perfeita consonância com § 4° do art. 54, da Lei 8.078/90.” Assim, “não sendo o contrato regulamentado pela Lei n°. 9.656/98, deve haver o respeito aos termos firmados, restando tal lei inaplicável aos contratos firmados anteriormente a sua vigência sob pena de violação ao principio da irretroatividade das leis e ao ato jurídico perfeito” (Vol. 1, fl. 320).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, aos fundamentos de que (a) “a par da ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como malferidos, eventual ofensa à Carta Magna não seria direta, como exige a jurisprudência da mais alta corte, mas por via reflexa, tendo de permeio dispositivos infraconstitucionais que teriam de ser primeiramente agredidos para que se chegasse à vulneração do Texto Maior.”; (b) incide o óbice da Súmula 279/STF (Vol. 2, fl 19).



    No Agravo (Vol. 2, pg. 30), a parte recorrente refuta os referidos óbices.



    Nesta CORTE, a ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 611, da repercussão geral (Doc. 4).



    Na origem, a Vice-Presidência do Juízo de origem refutou a aplicação ao caso do Tema 123/STF, aduzindo que “o Colegiado, além de decidir com base na Lei n° 9.65611 998, valeu-se da interpretação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, pelo que não é o caso de se aplicar o mencionado tema” (Doc. 14, fl. 1). 



    É o relatório. Decido.



    De início, saliente-se que o Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não resolve inteiramente a controvérsia destes autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 



    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Vol. 1, fl. 262):



    “(...) a despeito de o contrato de prestação de serviços médico-hospitalar ter sido celebrado em período anterior a vigência da Lei n° 9.656/98, é curial mencionar que a Portaria n° 03, de 19/03/1999, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, declarou nulas de pleno direito cláusulas que "imponham, em contrato de planos de saúde firmados anteriormente à lei 9.656/98, limites ou restrições a procedimentos médicos (consultas, exames médicos, laboratórios e internações hospitalares, UTI e similares) contrariando prescrição médica"



    Logo, necessitando o autor de angioplastia com implante de stents, a cobertura não poderia ter sido negada.



    Além disso, o art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, 
aplicável ao caso, elenca um rol de cláusulas consideradas abusivas. Vale dizer, a legislação consumerista regula os contratos de prestação de serviços médico-hospitalar como o do presente caso e, segundo o CDC, não se pode excluir, por disposição de cláusula contratual, colocação de prótese quando recomendada como meio e condição do bom êxito do procedimento acobertado ou quando diretamente ligada ao ato cirúrgico, com ocorreu nesse caso.



    (...)



    Sabe-se, também, que as cláusulas de exclusão de cobertura somente são válidas se redigidas em destaque e de forma clara e precisa, que permita sua fácil compreensão (art. 54, CDC). E, mesmo assim, eventual dúvida sobre seu sentido e alcance, de que é exemplo tipico a incerteza sobre ser o stent espécie de prótese, será sempre interpretada a favor do consumidor (art. 47, CDC).



    Sendo assim, a recusa da cobertura do stent não pode basear-se em cláusula genérica, porque não se pode exigir dos consumidores conhecimento técnico-científico para entenderem o alcance dos eventos e procedimentos excluidos da cobertura de seu plano.



    (…)



    Neste sítio, analisando o caso concreto, diante dos fatos narrados e da prova produzida, entendo que o montante a ser fixado a título de danos morais, deve ser estabelecido em um patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    Isso porque, no caso, o sofrimento suportado pelo autor, a fim de que a sua cirurgia com colocação de "stent" fosse custeada pela ré e, após, com a recusa indevida, foi de grande monta, tendo em vista que ele teve que arcar com o procedimento para garantia a própria sobrevivência.” 



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE.



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRICO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.377.921-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 24/6/2022)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito do consumidor. Contrato de plano de saúde. Negativa de cobertura e descumprimento de obrigação contratual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.494.552 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 27/08/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR (ANS). OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO. MULTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.288.826-AgR, Rel. Min. PRESIDENTE - LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021)



    Ainda, a seguinte decisão monocrática: ARE 1418057, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 23/3/2023. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente